Tribunal: TJPA
Processo: 0016964-82.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TENTATIVA DE HOMICÃDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA - ABSOLVIÃÃO MANTIDA â QUESITO GENÃRICO DE ABSOLVIÃÃO. O quesito genÃ©rico de absolviÃ§Ã£o propicia o julgamento de acordo com o senso de justiÃ§a do jurado, por causas supralegais e atÃ© mesmo por clemÃªncia ou por razÃμes humanitÃ¡rias. ApÃ3s a necessÃ¡ria quesitaÃ§Ã£o sobre a materialidade delitiva e a autoria ou participaÃ§Ã£o imputada ao acusado, determina o art. 483, III c/c Â§ 2Âº, do CPP, que o magistrado deve, obrigatoriamente, indagar ao Conselho de SentenÃ§a se o jurado absolve o acusado. Neste quesito, concentram-se todas as possÃveis teses defensivas e viabiliza-se a absolviÃ§Ã£o do rÃ©u por quaisquer motivos, valorizando-se o sistema da Ãntima convicÃ§Ã£o e o princÃpio da soberania dos veredictos. DecisÃ£o mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00169648220118140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: WAGNER ROSSI ARAÚJO DA COSTA (ADVOGADO: LUCAS SÁ SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO.

O quesito genérico de absolvição propicia o julgamento de acordo com o senso de justiça do jurado, por causas supralegais e até mesmo por clemência ou por razões humanitárias. Após a necessária quesitação sobre a materialidade delitiva e a autoria ou participação imputada ao acusado, determina o art. 483, III c/c § 2º, do CPP, que o magistrado deve, obrigatoriamente, indagar ao Conselho de Sentença se o jurado absolve o acusado. Neste quesito, concentram-se todas as possíveis teses defensivas e viabiliza-se a absolvição do réu por quaisquer motivos, valorizando-se o sistema da íntima convicção e o princípio da soberania dos veredictos. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00169648220118140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: WAGNER ROSSI ARAÚJO DA COSTA (ADVOGADO: LUCAS SÁ SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri, que após o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu WAGNER ROSSI ARAÚJO DA COSTA do delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II do CP.

Narra a denúncia que: ¿
No dia 28.10.2011, por volta de 24h, no Bar Buraco, localizado na Av. Bernardo Sayão, esquina com Rua Fernando Guilhon, nesta capital, o denunciado tentou matar JULIANE CATERRE CARVALHO CASTRO, que estava grávida, com dois tiros de revólver, só não consumando seu intento por motivos alheios a sua vontade. A vítima estava com seu namorado e duas amigas numa festa no referido bar. De repente surgiu o denunciado e passou uma das mãos em suas nádegas, dizendo-lhe um gracejo. Ofendida, Juliane pegou um copo plástico contendo cerveja e a jogou no denunciado. Ele tentou agredir Juliane e foi contido pelo namorado dela, Nailson Roberto Gonçalves Nascimento. Disso se formou uma confusão, tendo o denunciado trocado safanões e cadeiradas com várias pessoas. Logo em seguida ele saiu do bar, mas voltou minutos depois, empunhando uma arma de fogo. Ao vê-lo armado, o namorado de Juliane correu e pulou uma mureta. Suas duas amigas conseguiram se dispersar, mas Juliane ficou na frente do policial enfurecido. O denunciado desferiu-lhe o primeiro tiro no joelho, fazendo com que ela caísse no chão, implorando que parasse, pois ela estava grávida. Em resposta ele lhe deu o segundo tiro, no abdômen, deixando-a caída e fugindo sem ser incomodado, pois se identificou como policial militar e teve acesso à saída do bar. A vítima foi socorrida pelas amigas e levada para o hospital em estado grave, sabendo-se posteriormente que corria o risco de ter a perna amputada, além de abortamento, posto que estava no segundo mês de gestação. O denunciado foi preso logo depois e apresentou na delegacia uma pistola ponto 40, marca Taurus, com 8 munições intactas (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 09 de dezembro de 2011, fl. 125.

Aduz o Apelante Ministério Público que a decisão dos jurados está equivocada, eis que ignorou as provas técnicas e testemunhais produzidas nos autos. Alega que o Conselho de sentença incorreu em grave erro, uma vez que restou comprovado no decorrer da instrução processual a existência da materialidade e autoria delitivas. Informa que não há nos autos nenhuma causa excludente de antijuridicidade da conduta tomada pelo réu. Pretende a reforma da decisão para submeter o réu a novo julgamento.

Contrarrazões às fls. 724-735.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

Às fls. 750-754 o réu requer a juntada de jurisprudência com a finalidade de servir como fonte de consulta.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 16 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00169648220118140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: WAGNER ROSSI ARAÚJO DA COSTA (ADVOGADO: LUCAS SÁ SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri, que, após o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu WAGNER ROSSI ARAÚJO DA COSTA do delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II do CP.

Aduz o Apelante que o Conselho de sentença incorreu em grave erro, uma vez que restou comprovado no decorrer da instrução criminal a existência da materialidade e autoria delitivas. Pretende a reforma da decisão para submeter o réu a novo julgamento.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Defiro a juntada da jurisprudência conforme requerido pelo réu.

Passo ao exame do mérito.

Ressalto que a decisão dos jurados quando indagados de modo genérico sobre a inocência do réu (¿O jurado absolve o acusado?¿), como
in casu,
fl. 703, tem por fundamento a sua íntima convicção, o que valoriza, nesse tema específico, o princípio do livre convencimento, em razão do qual o membro do Conselho de Sentença possui inteira discrição, protegido, constitucionalmente, pelo sigilo da votação (CF, art. 5º, XXXVIII, ¿b¿), para absolver o acusado por razões, até mesmo, de clemência ou de equidade. Desta forma, os jurados são livres para absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria e a materialidade do crime, e independentemente das teses sustentadas pela defesa.

Sendo assim, a reforma processual promovida pela Lei 11.689/08, ao estabelecer quesito genérico de absolvição, consubstanciado na pergunta `O jurado absolve o acusado?¿, prestigiou o sistema da íntima convicção, vigente na Instituição do Júri, conferindo a cada integrante do Conselho de Sentença liberdade para absolver o réu.

Logo, é intrínseco ao Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção, que garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça. Não é necessário fundamentar a decisão e o único controle que sobre ela recai cinge-se à análise das provas e não à justiça do julgamento.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃODECLARADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELO MINISTERIAL ALEGANDO QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO. Os jurados confirmaram que o apelado participou moralmente no episódio delituoso que culminou no óbito da vítima, uma vez que estaria acompanhando o corréu, ora falecido, que veio a efetuar os disparos de arma de fogo, mas o absolveram quando questionados no quesito genérico da absolvição, ou seja,
mesmo entendendo ter restado demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, os juízes de fato optaram pela sua absolvição. Acontece que se os juízes de fato, mesmo avaliando que a conduta injusta denunciada foi praticada sem estar abarcada por qualquer excludente de ilicitude e culpabilidade, mas atendendo à sua íntima convicção concluíram que o apelado, por determinada razão, é merecedor de perdão, não sendo necessária à sociedade a punição de seu comportamento, não há como esta Corte anular tal decisão
.
Ex positis, a absolvição do apelado não se mostra contraditória à prova dos autos ou às respostas oferecidas.
(TJRS - Apelação nº 70043033786 - Des. DES. MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - março/2012) (destaquei)
¿(...)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o quesito genérico de absolvição, previsto no art. 483, III, do CPP, deve ser formulado independente das teses sustentadas em Plenário, em observância ao princípio da plenitude da defesa e soberania dos veredictos
.¿ (STJ, HC 276.627-RJ) (destaquei)
¿Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º,XXXVIII, ¿c¿, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ¿d¿, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, CF).Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão demérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ¿d¿ do inc. III do art. 593 do CPP: ¿for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos¿. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados.4.
Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ¿O jurado absolve o acusado?¿ (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ¿manifestamente contrária à prova dos autos¿.
6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ¿d¿, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório.
Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP.
(STF - HABEAS CORPUS 176.933 - Relator: Min. Celso de Mello - Redator do Acórdão RISTF: Min. Gilmar Mendes - Sessão Virtual de 9 a 19 de outubro de 2020). (destaquei)

Analisando-se as provas constantes dos autos, verifico que, em seu depoimento, a vítima afirmou, fls. 176-177, que: ¿(...) depois que o acusado apalpou a depoente nas nádegas, passaram a travar luta corporal o ex-marido e o acusado; que recebeu o tiro dentro do bar; (...) que no chão a depoente chegou a dizer para o réu não atirar pois estava grávida, mas mesmo assim ele atirou na direção da barriga da vítima; (...).¿

A testemunha NAILSON ROBERTO GONÇALVES NASCIMENTO afirmou que: ¿(...) era marido da vítima na época; que a confusão começou quando o acusado apalpou as nádegas da vítima e esta arremessou um copo de cerveja nele; (...) que viu os momentos dos tiros desferidos na vítima; (...) que o acusado foi se armar no carro; (...) que não sabe dizer se o acusado foi atingido com uma garrafa, mas pode afirmar que foi arremessado cadeiras e mesas no mesmo; (...).¿

A testemunha ISAEL SILVA CARNEIRO disse em juízo, fl. 181, que: ¿pegou uma carona com o acusado e foram para uma festa no local do evento delituoso; que pediram um balde com quatro cervejas; que em dado momento passou a ter uma confusão generalizada e acertaram uma garrafada na testa do acusado, o que lhe deixou atordoado; que o acusado efetuou dois disparos acidentalmente; que quem acertou a garrafada foi a pessoa de nome Nailson; que a vítima veio do nada e arremessou o líquido do copo no acusado; (...) que só percebeu que o acusado estava armado no momento dos disparos.¿

Diante de tais depoimentos e do laudo de fl. 224, constato que a materialidade e autoria restaram comprovadas no decorrer da instrução processual. Entretanto, como já mencionado anteriormente, os jurados são livres para absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria e a materialidade do crime, e independentemente das teses sustentadas pela defesa. Foi o que ocorreu no presente caso. E aqui não há que se falar em contrariedade da decisão com as provas dos autos, mas em desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, que prestigia o sistema da íntima convicção, vigente na Instituição do Júri.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 07 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator